Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ETAPA AVALIATIVA DE CÁRATER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO. NÃO-RECOMENDAÇÃO. INCONFORMAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGIMITIDADE. PRESTIGIAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A peça recursal que, atinada com o resolvido originariamente, alinhava argumentação crítica destinada a infirmar o acerto do decidido e obter sua reforma, contemplando, ainda, pedido reformatório coadunado com o provimento monocrático na parte desfavorável ao recorrente, atende às exigências inerentes ao princípio da correlação e ao alinhamento dos fatos e fundamentos aptos a ensejarem a reforma do decisum devolvido a reexame, suprindo os requisitos formais que lhe são exigidos, determinando que o recurso que pauta seja conhecido como expressão do acesso ao duplo grau de jurisdição inerente ao devido processo legal (CPC, art. 1.010, II, III e IV).
2. A alegação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
3. A inicial, ao ser alinhada e admitida, modula os limites da causa posta em juízo, tanto quanto aos fundamentos que a aparelharam, consubstanciados na causa de pedir próxima e remota, quanto ao pedido, viabilizando o exercício do contraditório e do direito de defesa e parametrizando a atuação jurisdicional, tornando inviável que, estabilizada a ação e resolvida segundo os contornos delimitados pelo aduzido originalmente, a parte, ao apelar, inove a lide, alinhavando fundamentação nova, pois implica, além de inovação, alteração da pretensão que fora posta em juízo, afetando o direito de defesa da parte contrária, e, ademais de tudo, supressão dum órgão jurisdicional, pois o argumento novo não fora controvertido nem examinado originalmente.
4. Emergindo a avaliação psicológica de previsão editalícia respaldada em exigência legal e tendo sido promovida de conformidade com os critérios previamente estabelecidos, facultando-se ao concorrente a aferição dos resultados que obtivera e a reclamar sua revisão em sede administrativa, sua eliminação por ter sido considerado não-recomendado não se reveste de ilegalidade de forma a legitimar que lhe seja assegurado prosseguir no certame após ter sido reputado não enquadrado no perfil psicológico exigido, mormente quando, instado a se manifestar sobre o resultado da avaliação psicológica, permanecera inerte, vindo apenas a solicitar, posteriormente, o envio do laudo em desconformidade com o regramento editalício.
5. Emoldurada a avaliação psicológica sob critérios previamente estabelecidos e aferido que, conquanto permeada pelo subjetivismo que lhe é imanente, não ficara adstrita à discricionariedade da banca examinadora, permitindo a apreensão objetiva dos resultados obtidos pelo avaliando, reveste-se de legitimidade, devendo o apurado ser prestigiado em nome dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativas e como forma de ser privilegiado o concurso como meio de seleção que concilia o mérito com o princípio democrático, assegurando a todos os concorrentes oportunidades iguais e o direito de serem avaliados sob critérios universais como pressuposto para o ingresso no serviço público.
6. O concurso público, como instrumento destinado a materializar os princípios que devem nortear a administração pública – legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência -, assegurando a todos os interessados em ingressar no serviço público igualdade de condições na disputa do cargo oferecido, deve ser norteado pelos critérios universais de avaliação utilizados pela banca examinadora, resultando que, eliminado determinado concorrente sob os critérios universais de avaliação manejados, não pode ser reintegrado ao certame via de interseção judicial quando não divisado nenhum vício passível de afetar a legitimidade do certame, sob pena de vulneração de aludidos postulados e da própria lisura do procedimento seletivo.
7. Ao Judiciário, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteara a inabilitação, não assiste lastro para imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes aplicados, competindo-lhe simplesmente aferir se derivara de previsão legal e editalícia, se fora aplicada de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato, inclusive porque não está provido de conhecimentos aptos a aferir a adequação de testes psicológicos.
8. Desprovido o apelo, a resolução negativa determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.